Tribunal: TJES
Processo: 0009886-34.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009886-34.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS MONJARDIM
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA POR UM MÊS – NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO ATENDIDA – RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DA AVENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

I –
É

desarrazoada a rescisão de contrato de plano de saúde em que o contratante tenha esquecido de efetuar o pagamento por apenas um mês e tenha procedido com a regularização do débito tão logo cientificado pela Operadora.

II –
Princípio da preservação dos contratos que deve imperar na hipótese, mormente considerado o longo tempo de contratação e a boa-fé do contratante durante todo o trato negocial.

II
I –
Recurso
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente Recurso a analisar a juridicidade da Sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde do Autor/Recorrido junto a Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico.

Segundo o Magistrado primevo, a inadimplência do Autor em apenas um mês dentre todos os anos de contrato já estabelecido não teria o condão de culminar na rescisão do contrato de prestação de serviço de saúde, máxime porque ele não foi cientificado sobre tal ato da operadora do plano de saúde.

A Recorrente sustenta que agiu no seu direito de rescindir o contrato ante a inadimplência do Autor.

Esse é o resumo dos fatos, razão pela qual passo ao enfrentamento meritório, o que faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento.

E assim entendo primeiro, porque não me parece razoável o posicionamento adotado pela Apelante, mormente porque se está diante de um atraso de apenas uma parcela frente a todos os anos de adimplemento.

Como se observa, mesmo após ter inadimplido o mês de agosto de 2018 o Autor/Recorrido continuou a pagar todas as parcelas subsequentes de forma regular, demonstrando que, de fato, havia ocorrido o mero esquecimento.

Ora, o contrato de prestação de serviço médico em comento perdura há quase vinte anos, ou seja, a sua rescisão neste momento causaria prejuízo muito maior ao Recorrido, do que aquele meramente financeiro experimentado pela Recorrente.

Outrossim, pelo que se pode perceber dos autos, o intuito do Autor/Recorrido é o de preservar a avença, tanto que tão logo fora notificado do inadimplemento, efetuou o pagamento da parcela devida.

Consta dos autos que o pagamento em questão ocorrera cinco dias após a entrega da notificação no endereço do Apelado sobre o inadimplemento, o que robustece o pleito exordial e esvazia, por consequência, a tese ora defendida.

No caso em tela, a interrupção do serviço após longos anos de contratação por um motivo que já foi contornado e que não trouxe qualquer prejuízo a Recorrente, tem o condão de colocar em risco a saúde dele.

Sobre a necessidade de sopesamento do
periculum in mora
, vejamos o seguinte precedente:

[...]3. - De acordo com a teoria do mal menor quando existirem riscos de dois males inevitáveis, deve-se primar por aquele que é menos prejudicial, devendo em tal ponderação ser levado em conta, também, a teoria do juízo do direito mais forte.[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 035179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Pelo que se percebe dos autos, o recorrido reconheceu o referido débito e efetuou o devido recolhimento com a incidência dos encargos contratuais previamente avençados, razão pela qual, em adstringência aos princípios da razoabilidade e a preservação dos contratos, não há motivação para o cancelamento de uma avença que perdura, repiso, há quase vinte anos com base em um mês de inadimplemento.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

Majoro em 2% (dois por cento) o valor dos honorários de sucumbência, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.